Tribunal: TJDFT
Processo: 0745737-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745737-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ANA LUCIA ARAUJO SABOIA, CARLOS EDUARDO ARAUJO SABOIA, KARLA ARAUJO SABOIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo n. 0001707-68.2004.8.07.0009, que rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pelo agravante MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS. Todavia, o magistrado a quo em juízo de retratação, conforme decisão de ID 178037338 (autos de origem), reformou a decisão agravada, de modo que resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto, com fundamento no art. 1.018, §1o, do Código de Processo Civil. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora